Tribunal: TJDFT
Processo: 0726159-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o paciente, que é reincidente, foi flagrado na posse de drogas, além de ser indicado a partir de investigação preliminar, como líder do tráfico na região. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios do exercício da traficância no local pelo paciente, que estaria na iminência de realizar a venda de 10kg de maconha. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio da acusada presa em flagrante com o paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime. Não formulado pedido de prisão domiciliar perante o juízo de origem, inviável seu exame em sede recursal, sob pena de supressão de instância.